Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DOENÇA DEGENERATIVA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III).
2. No caso dos autos, restou comprovado que o autor sofre de doença degenerativa crônica que causa dores no corpo e compromete a locomoção (compressão radicular) e que é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal previsto na Lei 566/1993.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.